Tribunal: TJBA
Processo: 8011027-54.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011027-54.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MATOS AMERICO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES VÁLIDAS E REGULARES. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011027-54.2023.8.05.0022, em que figuram como apelante JOSE CARLOS MATOS AMERICO e como apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.